Tribunal: TJES
Processo: 5025818-89.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025818-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025818-89.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
MARIANA ATHAYDE DE FREITAS e outros

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE RESERVA EMITIDA COM MILHAS POR AGÊNCIA INTERMEDIÁRIA (123 VIAGENS E TURISMO). RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 14, CDC. CANCELAMENTO A PEDIDO DO TITULAR DA CONTA SMILES. COMPANHIA RESPONSÁVEL. CIÊNCIA DA COMERCIALIZAÇÃO DE PASSAGENS COM USO DE MILHAS DE TERCEIROS. EMPRESA AÉREA QUE TAMBÉM SE BENEFICIA DA PRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIANA ATHAYDE DE FREITAS e PEDRO RODRIGUES MORENO em face da GOL LINHAS AEREAS S.A.,

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA.

Em síntese, os autores narraram que adquiriram passagens aéreas por intermédio da requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA para transporte a ser operado pelas companhias aéreas corrés. Relataram a ocorrência de falha na prestação do serviço, consubstanciada no cancelamento ou não operação do voo no horário programado, situação que os obrigou a adquirir novos bilhetes aéreos para concretizar o deslocamento pretendido. Diante dos prejuízos e transtornos suportados, requereram a condenação solidária das rés ao ressarcimento dos danos materiais despendidos com as novas passagens e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação, a requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. sustentou

que não possui qualquer vínculo, gestão ou parceria comercial com a corré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, classificando a atuação desta última como um "mercado paralelo" de venda de passagens que viola os regulamentos do Programa Smiles e a Lei de Proteção de Dados. Esclareceu que os autores não adquiriram os bilhetes diretamente da companhia aérea, mas sim através da intermediadora, a qual realizou a emissão utilizando milhas e dados de acesso (login e senha) de uma terceira pessoa (Sr. Filipe Roese Gonçalves), estranha à lide. Destacou que o cancelamento da reserva não foi um ato unilateral da companhia aérea, mas sim uma solicitação expressa feita pelo próprio titular da conta Smiles que cedeu as milhas, sendo ele a única pessoa autorizada a gerir a reserva conforme as regras do programa. Informou que, diante dessa solicitação, procedeu ao cancelamento e ao estorno das taxas e das milhas ao titular original. Por fim, refutou a ocorrência de danos materiais, alegando que os pagamentos foram vertidos à 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e não à companhia aérea, e impugna a existência de danos morais, defendendo a legalidade de sua conduta e a ruptura do nexo causal pela atuação de terceiros. Pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de contestação, a requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA sustentou a regularidade da sua conduta, alegando que prestou todas as informações necessárias aos consumidores no momento da compra. Argumentou a inexistência de falha na prestação de seus serviços de intermediação, atribuindo a culpa pelos danos narrados na inicial a fatos de terceiro (as companhias aéreas) ou força maior. Refutou a existência de danos materiais indenizáveis, sob a tese de que os valores pagos foram repassados às transportadoras ou que as regras tarifárias devem ser obedecidas. Por fim, insurge-se contra o pedido de indenização por danos morais, alegando a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito e o nexo causal, caracterizando o episódio como mero aborrecimento cotidiano. Pugnou, ao final, pela total improcedência dos pedidos autorais.

Já a requerida AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA, em sede de contestação, sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a aplicabilidade da Convenção de Montreal.

No mérito, alegou a perda superveniente do objeto da ação, informando que o bilhete já foi devidamente reembolsado pela corré Smiles (GOL LINHAS AEREAS S.A.), com o retorno das milhas ao titular e estorno dos valores pagos, tornando impossível o restabelecimento da passagem pleiteado na inicial. Argumentou a inexistência de falha na prestação de seus serviços ou ato ilícito, atribuindo a responsabilidade pelos transtornos exclusivamente à má prestação de serviços da agência contratada e à administração do programa de milhas, rompendo-se o nexo de causalidade em relação à companhia aérea. Por fim, impugnou a existência de danos morais e materiais indenizáveis, pugnando pelo acolhimento das preliminares ou pela total improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual
CONDENO
as Requeridas, solidariamente
: a)
a restituir aos Requerentes a quantia de R$ 3.246,60 (três mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, referente à obrigação convertida em perdas e danos;
b)
a pagar a importância de R$ 4.235,48 (quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
c)
a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados à Requerente
MARIANA ATHAYDE DE FREITAS
, com juros de mora de 1% ao mês e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento;
d)
condeno ainda as Requeridas ao pagamento das astreintes no valor correspondente ao trecho cancelado, pelo descumprimento da tutela antecipada.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16691473, a requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a ausência de falha na prestação de seus serviços e a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros. Argumenta que não possui qualquer vínculo comercial ou parceria com a corré 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e que a emissão dos bilhetes dos autores foi realizada por intermédio desta agência, utilizando contas do programa Smiles de terceiros estranhos à lide (Srs. Filipe Roese Gonçalves e Danielle Gonçalves de Freitas). Aduz que o cancelamento da reserva não foi um ato unilateral da companhia aérea, mas sim uma solicitação expressa feita pelo próprio titular da conta Smiles utilizada para a emissão (o terceiro cedente das milhas), mediante acesso a ambiente logado com senha pessoal. Informa que, diante dessa solicitação do titular, procedeu ao cancelamento e ao devido reembolso das taxas e milhas à conta de origem, não tendo a companhia aérea recebido os valores pagos pelos consumidores à 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, alegando desproporcionalidade, e requer a reforma da sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização extrapatrimonial, defendendo que estes devem incidir a partir do arbitramento, e não da citação, conforme jurisprudência do STJ. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar a recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo e devolutivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade civil e solidária da recorrente, bem como a existência de danos morais indenizáveis, seu
quantum
e o termo inicial da correção monetária.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que os autores e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, § 3º, do CDC.

Nesse contexto, a afirmação de que os fatos narrados são decorrentes da culpa exclusiva de um terceiro não deve prosperar. A recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, vez que se trata de companhia aérea. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030554-81.2018.8.08 .0035 APELANTE: MASTERCARD BRASIL LTDA. APELADO: ANDRÉ JOSÉ SERAFIM RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DA PASSAGEM ÁREA NÃO ATENDIDA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO. 1 . -
Por se tratar de relação de consumo, tanto a empresa de transporte aéreo quanto a administradora de cartão de crédito respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, decorrentes da defeituosa prestação de serviços ( CDC, art. 7º, parágrafo único e art. 14). Não vinga, portanto, a tese do réu de que não participou da cadeia de prestação de serviços .
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. - O cancelamento de compra. Cobrança indevida . Repetição do indébito. O lançamento de parcela na fatura do cartão de crédito, após o pedido de cancelamento da compra, representa falha operacional da administradora do cartão, atraindo para si a obrigação de reparar o dano. 3. - Tratando-se de responsabilidade contratual os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo pagamento até a citação quando deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária . Por sua vez, os danos morais devem ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a data citação. 4. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator . Vitória/ES, 09 de setembro de 2024. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00305548120188080035, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível) (gn).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. MUDANÇA UNILATERAL DO VOO .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES . ARTIGO 14 DO CDC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50007388220228080049, Relator.: PAULO ABIGUENEM ABIB, Turma Recursal - 1ª Turma) (gn).

Assim, levando em conta que a responsabilidade da recorrente é tanto objetiva quanto solidária, não se pode alegar que ela não tem o dever de indenizar.

Além disso, mesmo que a falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ se coaduna com tal entendimento, como se pode inferir das seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro.
3.

A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (gn).

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.
Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade solidária da agravante em relação à entrega do veículo ao consumidor, fundamentando-se na falha da empresa em gerenciar adequadamente as informações necessárias para a formalização da compra e considerando, ainda, sua participação na cadeia de consumo. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (gn).

Ademais, na hipótese dos autos, verifico que a parte recorrente narra que realizou o cancelamento das passagens aéreas ante a solicitação dos titulares das milhas, contudo, e
mbora a companhia aérea diga que essa conduta de comercializar milhas viola as diretrizes da sua empresa, mesmo assim ela concorda com a prática, uma vez que emite as passagens em nome de terceiros, que não os titulares das milhas utilizadas, e, consequentemente, obtém lucro com tal comércio.

Não é crível que a Gol Linhas Aéreas S.A. não possua informações a respeito de quem são os passageiros que integrarão determinado voo. A complexidade que envolve a prestação do serviço de transporte aéreo exige muita organização das companhias aéreas, de modo que há rigoroso controle de cada voo.

Tanto os documentos de ID nº
16691446
revelam que a empresa tinha ciência de que era o autor quem seria o passageiro no voo programado, ainda que a passagem tenha sido adquirida por meio de milhas de terceiro.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

Recurso inominado. Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo nacional. Aquisição de passagem mediante a utilização de milhas de terceiro . Cancelamento de passagem aérea pelo titular das milhas. Autor impedido de embarcar no voo. Sentença de procedência. Rés condenadas, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais . Recurso da companhia aérea. Alega falta de responsabilidade já que o bilhete foi cancelado pelo titular das milhas usadas na aquisição da passagem. Aduz que agiu no exercício regular de direito. Pretende a reforma da sentença para afastar as condenações .
Companhia igualmente responsável. Ciência da comercialização de passagens aéreas com uso de milhas de terceiros. Empresa aérea que também se beneficia da prática
. Falta de comunicação ao passageiro do cancelamento . Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso desprovido .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10405994020238260007 São Paulo, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 14/08/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/08/2024) (g.n)

Assim, ficou evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que os consumidores sofreram com o cancelamento do voo. Evidente, portanto, a obrigação da recorrente em compensar os consumidor espelos prejuízos materiais e morais sofridos, conforme o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 2.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Com relação ao termo inicial da correção monetária aplicada à condenação por danos extrapatrimoniais, não merece prosperar as alegações da recorrente, vez que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
fixou a partir do arbitramento, conforme pleiteado pela parte, inexistindo a necessidade de reparos no dispositivo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)